Tribunal: TJBA
Processo: 0500075-95.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500075-95.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO DONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO

APELADO: JOSEFINA MARIA MARANHAO SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, MOACYR DE MOURA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SANEAMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por autor de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente sofrido no âmbito de contrato de parceria agrícola. O embargante sustenta omissão e erro material no julgamento, com pedido de reforma do acórdão ou nulidade da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há contradição no acórdão quanto à produção de prova testemunhal;

(ii) saber se é possível reexaminar cláusula contratual e nulidade da sentença em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se contradição no acórdão quanto à produção de prova testemunhal, pois, embora deferida, não houve audiência de instrução, apenas audiência de conciliação, seguida de julgamento antecipado da lide.

4. Contudo, os demais pontos suscitados pelo embargante representam inovação recursal, pois não foram oportunamente alegados na apelação, não sendo possível apreciá-los em sede de embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à apreciação de matéria nova, servindo apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. Os fundamentos do acórdão foram devidamente enfrentados e motivadamente decididos, restando incabível a pretensão de reforma do julgado por meio dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza contradição sanável a informação de que não houve produção de prova testemunhal, quando houve deferimento dessa fase processual sem a sua efetiva realização. 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, devendo as questões novas serem veiculadas por meio do recurso próprio."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.337.703/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018; TJMG, EDcl na Apelação Cível 1.0000.19.031476-5/007, Rel. Des.ª Áurea Brasil, 5ª C mara Cível, j. 14.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação n
º 0500075-95.2013.8.05.0103,
em que figuram, como embargante,
SEBASTIAO DONATO DOS SANTOS
, e, como embargada,
JOSEFINA MARIA MARANHAO SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, de de 2025.